Tribunal: TJSP
Processo: 1037976-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fauna
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE – ORDEM CONCEDIDA, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA ARQUE COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE VENCIDA EM PAGAR TODAS AS DESPESAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando que, à luz dos arts. 82, § 2o, e 84, ambos do CPC, deve a sucumbente, Fazenda Pública, ressarcir

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE – ORDEM CONCEDIDA, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA ARQUE COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE VENCIDA EM PAGAR TODAS AS DESPESAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando que, à luz dos arts. 82, § 2o, e 84, ambos do CPC, deve a sucumbente, Fazenda Pública, ressarcir todas as despesas arcadas pela parte vencedora, mesmo diante da regra do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, pois a isenção concedida à Fazenda Pública por este dispositivo diz respeito somente à taxa judiciária em relação aos atos que praticar, não elidindo a responsabilidade pelo reembolso das despesas que a parte contrária (vencedora) adiantou, de rigor a manutenção integral da r. sentença ora impugnada.